Tribunal: TJMT
Processo: 1037873-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037873-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), WINSTON LUCENA RAMALHO - CPF: 085.316.094-53 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido no julgamento de agravo interno, no qual se manteve decisão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco para figurar no polo da demanda relativa a saques e rendimentos de conta vinculada ao PASEP. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado, requerendo, ainda, efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) saber se o acórdão deixou de se manifestar quanto à legitimidade da União para compor o polo passivo; (iii) saber se há contradição interna no reconhecimento da legitimidade do banco; (iv) saber se o acórdão aplicou corretamente o Tema 1150 do STJ, afastando a alegada obscuridade.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou adequadamente os argumentos relativos à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz da jurisprudência do STJ firmada no Tema 1150, reconhecendo sua responsabilidade como gestor operacional do Fundo PASEP.
A existência de documentos ou teses defensivas não impõe ao julgador o dever de enfrentar exaustivamente todos os argumentos, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988.

Não se constata contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. O reconhecimento da legitimidade decorreu da análise do papel institucional do banco e da jurisprudência dominante, e não exclusivamente das alegações da parte adversa.

A tese firmada no Tema 1150/STJ foi devidamente invocada e aplicada ao caso concreto, cuja moldura fática é compatível com os contornos definidos pelo STJ.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração com pretensão de rediscussão do mérito.

Para fins de prequestionamento, considera-se suprida a exigência legal, nos termos do art. 1.025 do CPC, diante da apreciação expressa das matérias alegadas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A decisão judicial está isenta de omissão, contradição ou obscuridade quando enfrenta de forma suficiente os pontos controvertidos à luz da jurisprudência aplicável. 2. A aplicação do Tema 1150/STJ ao caso concreto é legítima quando verificada a compatibilidade fática e jurídica entre os autos e a tese firmada. 3. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria julgada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Em suas razões, o banco embargante aponta o
missão
quanto à análise aprofundada dos argumentos apresentados sobre a
legitimidade passiva do Banco do Brasil
na lide envolvendo verbas do PASEP, bem como ausência de manifestação específica quanto à legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda, mesmo diante das alegações e provas constantes nos autos. Aponta co
ntradição interna
no acórdão, ao se manter a decisão que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil com base, segundo o embargante, apenas nas alegações da parte embargada, sem considerar os documentos e fundamentos que demonstrariam a ilegitimidade do Banco para responder na demanda, como a ausência de falha na gestão da conta vinculada ao PASEP e a real atribuição legal da União Federal.

Ainda, a ocorrência de o
bscuridade
no tocante à aplicação do
Tema 1150/STJ
, pois não esclareceu devidamente como se deu sua incidência no caso concreto, em especial diante da distinção fática e jurídica existente entre a hipótese versada nos autos e o paradigma tratado no referido tema repetitivo. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados, e, se necessário, a atribuição de
efeitos modificativos (infringentes)
à decisão, com a exclusão do Banco do Brasil do polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, o devido
prequestionamento da matéria
para efeito de viabilizar o manejo dos recursos excepcionais.

O embargado apresentou manifestação formulando pela rejeição do embargos (id. 341526399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O banco embargante aponta o
missão
quanto à análise aprofundada dos argumentos apresentados sobre a
legitimidade passiva do Banco do Brasil
na lide envolvendo verbas do PASEP, bem como ausência de manifestação específica quanto à legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda, mesmo diante das alegações e provas constantes nos autos. Aponta co
ntradição interna
no acórdão, ao se manter a decisão que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil com base, segundo o embargante, apenas nas alegações da parte embargada, sem considerar os documentos e fundamentos que demonstrariam a ilegitimidade do Banco para responder na demanda, como a ausência de falha na gestão da conta vinculada ao PASEP e a real atribuição legal da União Federal.

Ainda, a ocorrência de o
bscuridade
no tocante à aplicação do
Tema 1150/STJ
, pois não esclareceu devidamente como se deu sua incidência no caso concreto, em especial diante da distinção fática e jurídica existente entre a hipótese versada nos autos e o paradigma tratado no referido tema repetitivo.

Contudo, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e reiterada em agravo interno, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Contudo, examinando cuidadosamente os autos, constata-se que
nenhum dos vícios indicados se encontra presente na decisão embargada
.

Inicialmente,
quanto à alegação de omissão
, verifica-se que o acórdão embargado tratou de maneira clara e minuciosa da matéria debatida. Especificamente, a decisão expressamente reconheceu que a responsabilidade do Banco do Brasil, na qualidade de gestor operacional do Fundo PASEP, é compatível com a sua legitimidade passiva,
nos exatos termos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150
.

O aresto embargado examinou com profundidade a tese da parte embargante quanto à suposta ilegitimidade e afastou-a
à luz da jurisprudência vinculante
, ressaltando que a atuação do banco não se restringe à mera intermediação técnica, mas sim à prestação direta de serviço financeiro ao titular da conta, sendo, portanto, passível de responsabilização por eventuais falhas ou desfalques.

No tocante à alegação de
contradição
, igualmente não se verifica tal vício. O voto condutor é coeso e harmônico em sua fundamentação, tendo afastado a pretensão de ilegitimidade passiva com base nos fatos narrados nos autos e na jurisprudência do STJ. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela
interna à decisão
, ou seja, existente entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no caso concreto.

O voto embargado, inclusive, reproduz expressamente a tese fixada no Tema 1150/STJ, que trata da
competência da Justiça Estadual e da legitimidade do Banco do Brasil para responder por saques indevidos ou não aplicação de rendimentos
nas contas vinculadas ao PASEP, afastando a tese de competência da Justiça Federal.

A
obscuridade
também não se configura. O acórdão apresenta lógica interna, redação clara e fundamentação adequada, permitindo às partes compreenderem os motivos da decisão. A insurgência do embargante revela, na verdade,
inconformismo com o resultado do julgamento
, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.

Importante destacar que o
princípio do livre convencimento motivado
confere ao julgador a liberdade de fundamentar sua decisão nos elementos de prova que considerar pertinentes, não estando obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos lançados pelas partes, especialmente se já considerados irrelevantes ou superados pela tese firmada em recurso repetitivo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco ao reexame de provas ou à tentativa de modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de evidente erro, o que não se verifica nos presentes autos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026